Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-27.2014.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000179-27.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLOVIS GALLE - CPF: 532.147.811-20 (APELANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS GABRIEL WINTER - CPF: 037.858.751-00 (VÍTIMA), JOPABLO SOUZA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOPABLO SOUZA DE CARVALHO - CPF: 050.314.751-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO -
DECLARAÇÕES DO CORRÉU, TESTEMUNHA PRESENCIAL, INFORMANTE E CHEQUES COMPENSADOS EM NOME DO APELANTE
- AUTORIA DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT E TJDF- PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS – QUALIFICAÇÃO - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO..

“Pratica o delito de
receptação
qualificada o agente que, no exercício de sua atividade comercial, [...] expõe à
venda
, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa que deveria saber ser
produto
de crime”
(CP, art. 180 §1º).

A alegação de parcialidade das testemunhas
"deve ser levantada logo após a qualificação, podendo ser arguida até o momento imediatamente anterior ao do início do depoimento. Iniciado este, estará preclusa a faculdade de contraditar a testemunha"
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Se o contexto fático-probatório demonstra que a motocicleta foi comercializada pelo apelante, na sua empresa, mostra-se
“inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018)

“Mantém-se a condenação do réu pela prática de receptação qualificada quando demonstrado que ele vendeu aparelho celular que adquiriu ilicitamente e as provas demonstram que ele exercia o comércio ilegal de sua venda, sendo inviável a desclassificação para sua modalidade simples.”
(TJDF, Acórdão 1410613, 07198620320218070003)

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A “
pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade
” (TJMT, Ap nº 121913/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000179-27.2014.8.11.0012 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE (S): CLOVIS GALLE

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CLOVIS GALLE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (Cód. 64687), que o condenou por receptação qualificada a 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto – art. 180, § 1º, do CP - (ID 120526504).

O apelante sustenta que: 1) “
é notável a insuficiência de elementos probatórios nos autos que fundamentem a condenação”
; 2) as testemunhas
“tinham interesse no processo”
sob a assertiva de que eram amigos/parentes do corréu.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação ou desclassificada para receptação culposa (ID 120526504).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 120526504).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Receptação qualificada [art. 180, § 1º, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas, ou desclassificação para receptação culposa - impossibilidade - não incidência do princípio in dubio pro reo - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado - alegações relativas à amizade entre corréu e testemunhas não foram arguidas no momento oportuno, ocasionando preclusão - precedentes - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

(Elio Americo, procurador de Justiça - ID 125758676)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] na data de 26/08/2011, a vítima Douglas Gabriel Winter deixara a referida motocicleta estacionada em frente ao estabelecimento comercial “Hotel Morada do Sol”, ocasião em que adentrou no recinto. Ao sair do local, constatou que seu veículo havia sido furtado, posto que não mais se encontrava no lugar, momento em que acionou a Polícia, que,mesmo empreendendo esforços, não pôde localizar a moto em questão. Não se conformando com o ocorrido, a vítima em companhia de seu tio efetuou diligências no intuito de localizar o veículo, tendo logrado êxito em encontrá-lo em poder do increpado JOPABLO, na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT. Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar fora acionada, ocasião em que o denunciado fora detido em flagrante delito.
Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denúncia LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e LUCAS REIS GRAMKOW como incurso no artigo 330 do Código Penal, requerendo que autuada esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados.

Inquirido perante a Autoridade Policial, o denunciado JOPABLO explicitou ter adquirido a referida motocicleta do increpado CLOVIS, no município de Água Boa/MT,sendo que, quando da aquisição, não recebera nenhum documento inerente a esta (cf. Interrogatório de fls. 13). O increpado CLOVIS, por sua vez, ao ser interrogado, admitiu que adquire motocicletas com suas numerações “raspadas”, no intuito de aliená-las (cf. Interrogatório defls. 44/46). Registre-se por oportuno que, procedido exame pericial no referido veículo, constatou-se que este teve os sequenciais identificadores de chassi e motor danificados por instrumento contundente, bem como adulterados, sendo certo que a placa do veículo também fora alterada (cf. Laudo Pericial de fls. 66/69 e fotografias acostadas às fls. 70/72).”
(Denúncia extraída do parecer da PGJ – ID 125758676)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se provada por meio: auto de prisão em flagrante (folha 11), boletim de ocorrência nº. 2011.434175 (folhas 36/37), boletim de ocorrência nº. 237/11 (folha 38), boletim de ocorrência nº. 405/11 (folha 39), termo de exibição e apreensão (folha 40), auto de avaliação indireta (folha 41), cópia de cheques (folhas 44/45), cópia de documento de leilão de sucata de motocicleta (folha 47), cópia do extrato de conta corrente (folha 48), laudo pericial realizado no veículo (folhas 77/79) e fotografias da motocicleta com adulteração dos números identificadores de chassi e de motor (folhas 80/82).
A autoria do crime igualmente restou provada em face de Clovis Galle, diante dos depoimentos colhidos em juízo, bem como ante as cópias dos cheques utilizados na compra da motocicleta (folhas 44/45), cópia de documento de leilão de sucata (folha 47) e cópia do extrato de conta corrente do informante Valdir Camera Machado, confirmando com riqueza de detalhes os termos da denúncia. [...]

Confirmou ter tido estabelecimento de oficina e comércio de motocicleta.

Em relação à prova documental dos cheques anexados aos autos, o réu CLOVIS GALLE, em suas alegações finais, asseverou serem oriundos de uma troca por dinheiro em espécie entre Jopablo e ele, bem como de uma venda de um capacete.

Porém, a versão apresentada pelo acusado difere de todo o conjunto probatório produzido no processo, não sendo provada tal alegação.

Pois bem. O agente que pratica o delito de receptação na condição de comerciante configura o crime na forma qualificada, conforme §1º do artigo 180 do Código Penal.

No caso em tela, após a instrução probatória, dando relevo aos depoimentos colhidos em audiência das testemunhas Vilmar José Winter, Celiomar Fonseca da Silva e Ueslei Fernandes Franco, do informante Valdir Câmara Machado e dos interrogatórios dos acusados, verifico ser o réu Clovis Galle proprietário de estabelecimento comercial no ramo de motocicletas, no Município de Água Boa – MT.

As provas documentais das cópias dos cheques (folha 44/45), cópia de documento de leilão de sucata (folha 47), extrato da conta corrente de Valdir Camera Machado (folha 48) e depoimento de Candido Sebastião perante a Autoridade Policial (folha 58/59), aliadas com as provas orais colhidas em audiência (depoimentos da vítima Douglas, do informante Valdir e das testemunhas Vilmar, Celiomar e Uslei), corroboram as declarações prestadas pelo acusado Jopablo Souza de Carvalho, o qual afirma ter comprado a motocicleta de Clóvis Galle.

Portanto, ante as provas robustas trazidas à baila acerca da materialidade e autoria do acusado Clovis Galle, o decreto condenatório é medida que se impõe. [...]

Conforme ficou provado no processo, o réu Clovis Galle ludibriou o acusado Jopablo Souza de Carvalho, havendo inclusive providenciado e entregado a este um falso documento de leilão, assim o fazendo crer ser lícita a compra da motocicleta, a qual, em verdade, era oriunda de prática delituosa de furto.

Em razão disso, Jopablo Souza de Carvalho efetuou a compra do bem ilícito, vindo a responder ao presente processo criminal.

Dessa forma, a circunstância judicial da culpabilidade do réu Clovis Galle será valorada negativamente na dosimetria da pena.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR, presentes os pressupostos legais, o acusado CLOVIS GALLE, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 180, §1º, do Código Penal e ABSOLVER o acusado JOPABLO SOUZA DE CARVALHO, qualificado nos autos, da imputação do artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP. [...]

Passo à dosimetria da pena do réu CLOVIS GALLE, atenta aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

[...] Assim, fixo a PENA DEFINITIVA do réu, CLOVIS GALLE, em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 120526504)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e
Apreensão (ID 120526504 – fls. 47) e Auto de Avaliação Indireta (ID 120526504 – fls. 48),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Manoel Alves de Lima, policial militar (ID
120526504 – fls. 9/10
), Vilmar José Winter, testemunha (
120526504 – fls. 11/12),
Douglas Gabriel Winter, vítima (ID
120526504 – fls. 13/14
), Valdir Câmera Machado, coindiciado (ID
120526504 – fls. 17/19
), Jopablo Souza de Carvalho, corréu (ID
120526504 – fls. 21/23
) e o apelante (ID 120526504 – fls. 60/62).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Douglas Gabriel Winter, Vilmar José Winter, Jopablo Souza de Carvalho e procedeu-se o interrogatório do apelante (Mídias – ID’s 120526513/120526521).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Douglas Gabriel Winter asseverou, na fase inquisitorial e policial,
“(...) o meu tio é muito conhecido aqui na cidade, ele começou a comprar essas motos bagunçadas, faltando documento, (...) até que foi indo e chegou em um senhor (...) ele falou que tinha uma moto e tudo (...) aí a gente falou pra ele que já tinha uns dois meses que estava procurando uma moto, aí ele falou assim: ‘se vocês chegassem uma semana antes eu tinha uma Sport pra vender pra vocês’, aí meu tio interessou né (...) meu tio pegou e conversou com ele mais, ele falou assim (...) vendi lá pra um rapaz de Cascalheira (...) meu tio inventou uma história que era pra um tio dele que morava lá para o lado de Canabrava, esses lugares assim, aí o rapaz ligou para esse cara da Cascalheira, ele falou que vendia a moto que estava ali e pedia R$ 2.100,00 (...) Jopablo falou que vendia (...) ele só me mostrou o papel de leilão”
(excertos do parecer – ID 125758676);

- o policial militar Manoel Alves de Lima relatou, na fase policial, que
“que na data de hoje 08/11/2011, por volta das 10h, estavam passando em frente a uma lanchonete quando foram abordados pela vitima DOUGLAS GABRIEL WINTER; que segundo DOUGLAS teria tido uma motocicleta HONDA CG 150 Sport, cor vermelha furtada na cidade de Nova Xavantina/MT em agosto deste ano; que na data de hoje 08/11/2011, ele a teria localizado nesta cidade em poder de Jopablo Souza De Carvalho; que inclusive estariam negociando tal moto com JOPABLO; que, diante da história orientaram a DOUGLAS e o tio dele VILMAR de que quando fossem fechar o negócio com JOPABLO de que lhes telefonasse; que iriam fazer a prisão dele por receptação; que, então, passado uns minutos foram chamados por DOUGLAS e seguiram para a residência de JOPABLO; que, após, a abordagem de JOPABLO e do sogro dele VALDIR que emprestou o dinheiro para que ele adquirisse a motocicleta conduziram os mesmos até esta delegacia juntamente com a motocicleta”
(ID
120526504 – fls. 9/10
);

- o informante Valdir Câmara Machado narrou, à autoridade Judicial, que “(...) a transação com o Clóvis da GP Motos foi eu que emprestei o cheque de R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais) a vista, e um pra 30 (trinta) dias de R$ 150,00 (...) o Jopablo comprou a moto do seu Clóvis, da GP Motos (...) eu emprestei as lâminas de cheques (...) foram todas compensadas na conta do seu Clóvis, direto na conta dele, caiu a compensação na conta dele

- a testemunha Celiomar Fonseca da Silva, inquirida em juízo, afirmou que foi junto com o Pablo comprar a moto do “Clóvis” e o pagamento foi realizado em dois cheques,
“um de R$ 1.560,00 e um de R$ 150,00 (...); certeza que ele negociou diretamente com o Clovis”
;

- o corréu Jopablo Souza de Carvalho esclareceu, em Juízo, que comprou a moto do apelante CLOVIS GALLE, em Água Boa;
“foi a primeira moto que eu tive, na verdade eu não sabia de nada, não entendia muito desse trem. Eu comprei a moto dele, ele me deu um papel como se ela fosse de leilão, inclusive até paguei em cheque, dei um cheque a vista de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) e um pra 30 dias de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); por não saber direito das coisas, vendo que ele tinha uma oficina de moto muito grande lá em Água Boa, eu confiei nele, achei que estava tudo certo, ele só falou assim: ‘a moto é de leilão, tem um papel que é de um leilão’”;
o documento é
“um papel que falava que era de leilão, que não dava problema, era de leilão, que ela foi tirada em leilão com autorização judicial, um leilão civil”
;

- o apelante negou, em ambas as fases processuais, que não vendeu “nenhuma” moto para Jopablo Souza de Carvalho
.

Dito isso, vejamos.

A venda da motocicleta Honda/CG 150 Sport, ano/mod 2008, vermelha, Chassi n° 9C2KC08608R033600, Placa NJS 4468, pelo apelante, em sua oficina “GP Motos”, produto de furto, pertencente à vítima Douglas Gabriel Winter, está descrita, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, pelo corréu Jopablo Souza de Carvalho, no sentido de ter adquirido a moto no referido estabelecimento comercial, por R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais), mediante pagamento em 2 (duas) folhas de cheque, sendo-lhe entregue uma nota fiscal de q
ue a motocicleta foi adquirida em leilão judicial de sucata (ID 120526504)
.

A “transação comercial” realizada entre CLOVIS GALLE e corréu, na oficina GP Motos, está corroborada pelo depoimento do informante Valdir Câmara Machado, tio do corréu [Jopablo Souza de Carvalho], segundo o qual emprestou as 2 (duas) folhas de cheques para compra da moto, cujos valores eram de
R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
devidamente compensados em nome do apelante, consoante extrato de movimentação financeira (ID 120526504 – fls; 52/57), bem como pela declaração judicial da testemunha Celiomar Fonseca da Silva, que presenciou a “negociação” da motocicleta.

Com efeito,
“pratica o delito de
receptação
qualificada o agente que, no exercício de sua atividade comercial, [...] expõe à
venda
, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa que deveria saber ser
produto
de crime”
(CP, art. 180 §1º).

Em seu turno, a alegação de parcialidade das testemunhas
"deve ser levantada logo após a qualificação, podendo ser arguida até o momento imediatamente anterior ao do início do depoimento. Iniciado este, estará preclusa a faculdade de contraditar a testemunha"
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015), conforme lição doutrinária.

O contexto fático-probatório [declarações do corréu, testemunha presencial, informante e cheques compensados em nome do apelante] demonstra que a motocicleta
Honda/CG 150 Sport
foi comercializada pelo apelante, na sua empresa, sendo
“inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019)

Nesse sentido, decidiu o e. TJDF:

“Mantém-se a condenação do réu pela prática de receptação qualificada quando demonstrado que ele vendeu aparelho celular que adquiriu ilicitamente e as provas demonstram que ele exercia o comércio ilegal de sua venda, sendo inviável a desclassificação para sua modalidade simples.”
(Acórdão 1410613, 07198620320218070003, Relator: Des. Cesar Loyola – 4.4.2022)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Enfrentados limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena corpórea da receptação qualificada em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, ou seja, em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ao valorar negativamente a culpabilidade, porém estabeleceu a pena pecuniária em 50 (cinquenta) dias-multa, sem qualquer correspondência com a pena privativa de liberdade (TJPR, Ap nº 8301062 – Relator: Des. Gilberto Ferreira – 26.7.2012).

Note-se que a “
pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade
” (TJMT, Ap nº 121913/2014 – Segunda Câmara Criminal – 10.3.2015).

Portanto, impõe-se redimensionar a pena pecuniária a 11 (onze) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022